Tribunal: TJDFT
Processo: 0743711-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743711-10.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EDUARDA COLOMBO DE SOUZA NEVES, PEDROSO CONSTRUTORA LTDA APELADO: PEDROSO CONSTRUTORA LTDA, MARIA EDUARDA COLOMBO DE SOUZA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA interpostas contra a sentença que, na “AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” ajuizada por MARIA EDUARDA COLOMBO DE SOUZA NEVES em face de PEDROSO CONSTRUTORA LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional. No recurso principal, a Ré PEDROSO CONSTRUTORA LTDA não recolheu o preparo recursal. Intimada para promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a recorrente quedou-se inerte. A Autora (MARIA EDUARDA COLOMBO DE SOUZA NEVES) interpôs APELAÇÃO ADESIVA. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso da Ré, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). O recurso adesivo da Autora tem natureza acessória e em razão disso fica prejudicado na hipótese de inadmissibilidade do recurso principal, a teor do que estatuiu o artigo 997, § 2o, do Estatuto Processual Civil. Ante o exposto, não conheço dos recursos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator